Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-64.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001256-64.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAF
A
STABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por
Adão Santos de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci (BA), que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por inexistência de prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em demandas que buscam a declaração de inexistência de relação contratual e de débitos, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, não podendo o acesso à justiça ser condicionado ao esgotamento da via administrativa.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir viola o direito de acesso à justiça, especialmente em ações envolvendo alegações de descontos indevidos em benefícios previdenciários.
5. No caso em exame, a petição inicial preenche os requisitos essenciais, contendo descrição detalhada da controvérsia, com indicação das datas e valores questionados, o que demonstra a presença do interesse de agir.
6. Diante da nulidade da sentença, os autos devem retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na instância de origem.

Tese de julgamento:

“O interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito independe de prévio requerimento administrativo, bastando a alegação de lesão a direito subjetivo para justificar o ajuizamento da demanda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8001256-64.2024.8.05.0136
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci (BA), em que figuram como parte apelante
ADÃO SANTOS DE OLIVEIRA

e como parte apelada
MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, __ de _______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATO
R

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA